Tribunal: STF
Processo: Rcl 92895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 1º.4.2026, contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento n. 5201065-77.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que, em caráter liminar, determinou ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Dasatinibe 100mg para o tratamento da Leucemia Mielóide Crônica que acomete o agravado. Ao examinar inicialmente a questão submetida a esta Corte de Justiça, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, na forma da decisão abaixo transcrita, a qual submeto à apreciação deste Órgão Colegiado:
‘[...] consigno que a tutela de urgência é medida excepcional a ser concedida mediante o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo laudo médico anexado ao processo originário (1.9), o autor foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Crônica (CID10 C92.1) e, diante desse quadro clínico, pleiteou e lhe foi deferido o fornecimento do medicamento Dasatinibe 100mg pelo ente público réu/agravante para tratamento da enfermidade que lhe acomete. Em exame preliminar, embora o medicamento Dasatinibe 100mg não conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2024 (RENAME), está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC 1 , de fevereiro de 2020, aprovado pela Portaria Conjunta nº 04 2 , de 01/03/2021, do Ministério da Saúde. No referido PCDT o medicamento Dasatinibe 100mg consta como a 2ª linha no tratamento medicamentoso de pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC): 2ª linha – Dasatinibe ou Nilotinibe Em caso de falha terapêutica ou de toxicidade insuperável ao mesilato de imatinibe, preconiza-se o dasatinibe ou o nilotinibe, a depender da mutação da LMC e da segurança do medicamento especificamente para o paciente. A dose do dasatinibe preconizada é de 100mg/dia, uma vez ao dia, durante ou não uma refeição, pela manhã ou à noite. A dose do nilotinibe preconizada é de 800mg/dia (400mg duas vezes ao dia, com água), pelo menos duas horas após ter ingerido algum alimento, esperando pelo menos uma hora para ingerir novamente algum alimento. 
Ademais, em que pese o atestado médico anexado à origem refira que o Sistema Único de Saúde (SUS) não disponibiliza tratamento de 3ª linha para Leucemia Mieloide Crônica (1.9 da origem), observa-se que, conforme o sobredito protocolo clínico, o tratamento de 3ª linha é indicado em caso de falha terapêutica ou toxicidade ao tratamento de 2ª linha, sendo considerado esse tratamento de 2ª linha utilizado para o planejamento da 3ª linha terapêutica. 
Veja-se o seguinte trecho do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC: 3ª linha Indicada em caso de falha terapêutica ou toxicidade insuperável ao tratamento de 2ª linha. O tratamento de 3ª linha da LMC é de prerrogativa e responsabilidade dos hospitais habilitados no SUS como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). A 3ª linha terapêutica da LMC-C deve levar em consideração o ITQ de 2ª linha utilizado e o perfil de resistência observado ou considerar o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) alogênico, preferencialmente de medula óssea (TMO). No caso concreto, o documento médico datado de 22/04/2025 firmado por médica hematologista (1.9) informa que o autor/agravado já realizou tratamento oncológico de 1ª e 2ª linhas com os medicamentos Imatinibe e Nilotinibe, de modo que ainda não foi utilizado o fármaco pretendido (Dasatinibe 100mg) que também integra a 2ª linha de tratamento disponibilizada pelo SUS. Veja-se (...).
Nesse contexto, o medicamento Dasatinibe não foi incorporado para tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 67/2020 3, o que não corresponde à doença do autor/agravado, sendo, conforme explanado acima, integrante do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC. 
O Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o RE nº 1.366.243/SC com repercussão geral (Tema 1.234) em 13/09/2024, definindo os 'medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico' como medicamentos não incorporados, a saber: [...] II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. [...] (Sublinhei e grifei). 
Em outras palavras, ao menos em juízo de cognição sumária recursal, diversamente do que argumenta o ente público agravante, o fármaco pretendido está incorporado às políticas públicas de saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor/agravado, mostrando-se, portanto, inaplicável o Tema nº 06 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.’
Com efeito, o argumento central do agravante parte de uma premissa equivocada. A análise dos documentos que instruem o feito, em especial o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Leucemia Mielóide Crônica do Adulto, aprovado pela Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 04, de 1º de março de 2021, demonstra que o medicamento Dasatinibe integra as políticas públicas de saúde para o tratamento da patologia do agravado. 
Referido protocolo estabelece o Dasatinibe como uma das opções terapêuticas para a segunda linha de tratamento, a ser utilizada em caso de falha ou toxicidade ao fármaco de primeira linha (Imatinibe). No caso concreto, o laudo médico acostado ao processo originário (evento 1, LAUDO9) é claro ao informar que o paciente já se submeteu não apenas ao tratamento de primeira linha com Imatinibe, mas também a uma terapia de segunda linha com Nilotinibe, sem, contudo, obter a resposta clínica esperada. 
Dessa forma, o Dasatinibe, embora indicado no PCDT como fármaco de segunda linha, representa a alternativa terapêutica subsequente e ainda não utilizada pelo paciente, que esgotou as demais opções disponibilizadas pelo SUS. A prescrição, portanto, não se refere a um medicamento estranho às políticas públicas, mas sim a uma terapia prevista e regulamentada para a doença em questão, cuja aplicação se faz necessária diante da falha dos tratamentos antecedentes.
Sendo assim, por se tratar de fármaco previsto no PCDT para a enfermidade do autor, não há que se falar em medicamento não incorporado. Consequentemente, tornam-se inaplicáveis ao caso as teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, que disciplinam, de forma excepcional, o fornecimento judicial de medicamentos não contemplados nas listas do SUS. 
A ausência de consulta prévia ao NATJUS, da mesma forma, não invalida a decisão agravada, uma vez que tal exigência se destina especificamente às demandas que envolvem fármacos não incorporados, o que, como visto, não é a hipótese dos autos. 
Portanto, a probabilidade do direito do agravado está suficientemente demonstrada pela prescrição médica detalhada, que justifica a necessidade do tratamento após a falha das alternativas terapêuticas anteriores, e pela previsão do próprio fármaco no âmbito das diretrizes clínicas do SUS. O perigo de dano, por sua vez, é inerente à gravidade da patologia oncológica, cujo tratamento não pode ser postergado sem risco de agravamento irreversível do quadro de saúde e risco à vida. 
Desse modo, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma da decisão agravada. 
Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 1-4, e-doc. 4, grifos nossos).

2. O Estado do Rio Grande do Sul ajuíza a presente reclamação e explica que “Elder Dias Ximenes, portador de Leucemia Mieloide Crônica (CID-10: C92.1), ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Rio Grande do Sul, postulando o fornecimento do medicamento dasatinibe 100mg como terceira linha de tratamento, após falha terapêutica com imatinibe (1ª linha) e nilotinibe (2ª linha)” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Alega que “o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com fundamento exclusivamente no laudo médico particular acostado pelo autor, sem realizar consulta prévia ao NatJus, em desconformidade com os Temas 1234 e 006 do STF” (fl. 2, e-doc. 1).

Esclarece que, “irresignado, (...) interpôs o Agravo de Instrumento nº 5201065-77.2025.8.21.7000, no qual a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o dasatinibe estaria incorporado ao SUS por constar no PCDT da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto como opção de segunda linha” (fls. 2-3 e-doc. 1).

Assinala que “o acórdão reclamado partiu de premissa equivocada ao classificar o dasatinibe como medicamento ‘incorporado’ pelo simples fato de constar no PCDT da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto como opção para a segunda linha de tratamento. O caso concreto, contudo, envolve prescrição para uso em terceira linha, etapa clínica para a qual o fármaco não possui previsão expressa no referido protocolo” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o Tema 1234 do STF é expresso ao definir como não incorporados os ‘medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades" (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que “prescrever o dasatinibe para uma linha de tratamento distinta daquela prevista no protocolo — terceira, em vez de segunda — configura precisamente essa hipótese: uso do fármaco para finalidade diversa da incorporada” (fl. 4, e-doc. 1).
Anota que “não há, portanto, previsão normativa de que o dasatinibe seja a opção a ser fornecida pelo Estado em terceira linha, sobretudo quando o paciente já utilizou o nilotinibe, e não o dasatinibe, como tratamento de segunda linha” (fl. 4, e-doc. 1).
 
Esclarece que o “Tema 006/STF, por sua vez, é categórico ao estabelecer, sob pena de nulidade da decisão judicial, que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento a partir da prévia consulta ao NatJus, sempre que disponível na respectiva jurisdição, não podendo fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Requer liminarmente “a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado (AI nº 5201065-77.2025.8.21.7000/RS), que concedeu a tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento sem observância dos requisitos cumulativos dos Temas 006 e 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede “o provimento da presente Reclamação, com a cassação do acórdão reclamado e determinação de que o Tribunal de origem profira nova decisão em estrita observância aos requisitos cumulativos das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e dos Temas 006 e 1234” (fl. 6, e-doc. 1). 

 Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao considerar o medicamento Dasatinibe 100mg como incorporado para fins de tratamento do beneficiário, e determinar seu fornecimento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

7. Os paradigmas apontados versam sobre requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

Na espécie vertente, a autoridade reclamada salientou que o medicamento Dasatinibe 100mg estaria incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT para a doença que acomete o beneficiário, qual seja, Leucemia Mielóide Crônica, situação que difere do decidido nos paradigmas suscitados nesta reclamação.
Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e da Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.522-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 1.234-RG. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada observou a tese firmada no Tema 1.234-RG ao reconhecer que compete ao magistrado, com base nos fluxos acordados entre os entes federativos, indicar o responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 2. A decisão identificou os medicamentos em questão como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (art. 988, § 4º, do CPC). 3. A identificação dos medicamentos da parte autora como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro, afasta a responsabilidade do Município de Amparo, cuja exclusão da lide não configura violação ao princípio da solidariedade (Tema 793). 4. A solidariedade entre os entes federativos no âmbito da saúde pública não impede que se delimite, conforme o caso concreto e a legislação aplicável, qual ente deverá cumprir a obrigação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 78.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61. Fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Succinato de ribocicle (Kisqali®). Não configuração de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec. 3. No caso concreto, a autoridade reclamada concluiu por compelir o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o medicamento succinato de ribocicle (Kisqali®) para o tratamento de neoplasia de mama, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS para a enfermidade que acomete a parte beneficiária pela Portaria SCTE/MS nº 73/2021. 4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória. 5. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 87.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao que decidido no julgamen